Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] do agravo de instrumento que interpusera, considerando que já fora prolatada decisão colocando termo ao inconformismo, acolho a manifestação como desistência do prazo recursal para se irresignar em face do provimento negativo. Certifique a Secretaria, portanto, a preclusão da decisão precedente. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID n° 32327936